Tribunal: TJES
Processo: 5001128-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001128-97.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001128-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DELITO PERMANENTE. CONSENTIMENTO DA COMPANHEIRA DO PACIENTE. LEGALIDADE DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO DETERMINA, POR SI SÓ, A ILEGALIDADE DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Ariel Rangel Nicchio, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva.

2.
O paciente está preso preventivamente em ação penal que apura suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3.
A defesa sustenta que a decisão que manteve a segregação cautelar é genérica e desprovida de fundamentação concreta, que os antecedentes criminais do paciente não justificam sua prisão e que a busca e apreensão realizada no domicílio ocorreu sem autorização judicial, tornando ilícita a prova obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca e apreensão realizada no domicílio do paciente sem mandado judicial; (ii) analisar se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais; e (iii) avaliar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso da autoridade policial no domicílio sem mandado judicial quando constatada a situação de flagrante delito. No caso, o flagrante ocorreu inicialmente em abordagem veicular, sendo a entrada na residência do paciente posteriormente autorizada por sua companheira, afastando qualquer ilegalidade na diligência.

6.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui registros criminais anteriores, inclusive por tráfico de drogas.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública, ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida não seja expressiva.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas, considerando a gravidade do delito imputado e o histórico criminal do paciente, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O crime de tráfico de drogas, por ser permanente, autoriza o ingresso policial sem mandado judicial quando constatada a flagrância, sendo válida a busca domiciliar consentida.

2.

A prisão preventiva é legal quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada quando demonstrada a periculosidade do agente e a insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1.485.245/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; STJ, HC nº 603.340/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/09/2020; STJ, HC nº 862.651/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001128-97.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Em cotejo aos autos, verifico que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa alega que o Juízo
a quo
fundamentou a manutenção da prisão preventiva de forma genérica, sem demonstrar a real necessidade da medida extrema.

Sustenta, ainda, que os registros criminais pretéritos do paciente não são suficientes para justificar sua segregação cautelar, pois não há condenações definitivas contra o referido.

Noutro flanco, argumenta que a busca e apreensão realizada no domicílio do coacto foi ilegal, uma vez que teria ocorrido sem a devida autorização judicial e sem a existência de situação de flagrante delito.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 11991257
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 12054853
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (id nº 12164096).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO:-

Reitero todos os cumprimentos já realizados.

Um cumprimento especial ao Desembargador Fernando Zardini.

Muitas pessoas me perguntam, Desembargador Fernando, por que saio lá de São Mateus ou às vezes até quando estou na minha casa lá em Conceição da Barra, enfrento cinco horas de estrada para estar aqui. Aí vou lembrar Desembargador Pedro, do período que a gente estava na pandemia, e eu não tinha o prazer e a honra de estar aqui. Então é sempre um prazer estar aqui, para poder estar junto com vossas excelências, porque o sistema de justiça é uno, cada um com o seu papel.

E sempre, quando puder, e quando for possível, estarei aqui e enfrentarei 10 horas de estrada, se for possível, para estar aqui, porque além de fazer o que amo, é sempre uma honra poder estar aqui diante de vossas excelências.

Cuida-se de um habeas corpus cuja hipótese se amolda a clássica situação de pescaria probatória, que vem sendo amplamente discutida já no STJ há muitos anos. Acompanhei essa discussão porque na Vara, onde eu fui assessor, fui estagiário, então saí de 2011 e fiquei até 2019 no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sentenciando e minutando processos de tráfico de drogas, trânsito e homicídio. E vi a construção jurisprudencial da discussão acerca do
fishing expedition
, da pescaria probatória.

E essa discussão, uma hora imaginava que chegaria no momento que chegou, que é sobre a fundada suspeita exigida pela norma processual penal para se realizar busca veicular, busca domiciliar, e etc., no momento, busca pessoal, melhor dizendo, ou busca veicular, no momento em que possa haver suspeita de porte de arma ou prática de qualquer tipo de delito.

No caso em vertente, há um ponto interessante. Há menção no boletim de ocorrência policial e no depoimento dos policiais militares, que existiria uma denúncia anônima, uma denúncia anônima de que estavam sendo transportadas drogas no carro de uma pessoa chamada Carlos Ariel Rangel Nicchio.

Essa denúncia anônima, ela não se encontra acostada, os policiais não a acostaram ela, não juntaram, nós à defesa, não possuímos acesso aos sistemas de informação da Polícia Civil, mas eles mencionam o número de uma denúncia anônima com essa situação, a juntam para justificar a abordagem veicular que foi realizada.

Na abordagem veicular, foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína, de droga, salvo engano 10 papelotes de cocaína, no interior da carteira do acusado Carlos Ariel, do paciente Carlos Ariel.

Posteriormente, é feita uma nova busca na sua residência e foi encontrada mais uma pequena quantidade de droga. Para até facilitar para vossas excelências, essa foi a quantidade de droga apreendida. Esses papelotes estavam na carteira, uma pequena bucha de haxixe, acho que dá para enxergar daí, e essa pequena quantia em dinheiro.

Nesse ínterim, o que é necessário frisar? A busca, ela se revela ilegal. E se revela ilegal por quê?

Há uma, porque essa denúncia anônima não foi acostada aos autos.

Há duas, porque a fundada suspeita era baseada justamente na denúncia anônima que não foi acostada aos autos.

De modo que estamos claramente diante de uma hipótese de pescaria probatória. Há também de se considerar que o acusado, o paciente, ele colabora. Foram entregues todo o material, não há qualquer tipo de resistência no momento da prisão.

E para finalizar a situação da pescaria probatória, eles ainda foram na casa, salve engano, da namorada dele, acho que ela morava lá naquela localidade, e encontraram o restante das drogas, que é essa pequena porção que mostrei para vossas excelências.

E, portanto, havendo a pescaria probatória, a prova derivada dessa pescaria probatória é ilícita. E se a prova é ilícita, ela é inadmissível. E aonde que está essa admissibilidade ou inadmissibilidade dessa prova? É no filtro. E o filtro, para tanto, ocorre quando? Quando a defesa, sob pena de preclusão, argumenta tal situação.

A defesa tomou conhecimento e, no pedido de liberdade ou relaxamento também da prisão, tomou o cuidado de sustentar tal matéria acerca da pescaria probatória, que também foi devidamente identificada pela defesa já no momento embrionário da ação penal.

E não há necessidade de se dizer que após a instrução probatória será realizada a verificação através da dilação probatória do que ocorreu.

Por quê? Porque se aprova é inadmissível e é utilizada na audiência. Depois eu vou ter que fazer o que? Alegações finais de uma prova inadmissível, que já falei que é inadmissível desde lá de trás, e que está sendo mencionada pelos próprios policiais muitas vezes na audiência, e se a prova é utilizada na audiência, a prova inadmissível, naturalmente estaremos diante de uma anuidade processual.

Então, portanto, esse é o primeiro ponto do habeas corpus do Carlos Ariel Rangel Nicchio.

O segundo ponto, é sobre a inexistência do
p
ericulum
l
ibertatis
.

E aí já venho consignar aqui porque o primeiro papel da defesa é a lealdade processual. Primeiro papel da defesa. E a defesa não ignora que o Carlos Ariel ostenta uma condenação anterior, que está sendo passível de uma revisão criminal no momento.

Só que a ação penal, ou seja, essa condenação foi oriunda de uma ação penal de fatos ocorridos em 2021.

De 2021 até 2025, 2024, não ocorrerá absolutamente nada na vida do paciente Carlos Ariel no que tange qualquer tipo de atividade delituosa que possa ser atribuída a ele. Pelo contrário.

Não obstante a isso, a quantidade, a pequena quantidade de drogas apreendidas, bem como um fato incomum, Desembargador Fernandes Zardini, que aconteceu aqui, foram na casa, encontraram drogas e não encontraram absolutamente nenhum material para embalo de entorpecente, nenhum material para preparo de entorpecente, ácido bórico, balança de precisão, invólucros plásticos, absolutamente nada. Grandes quantias em dinheiro, nada. Nada a mais foi localizado na casa do paciente.

De modo que, portanto, não preenchido o requisito elementar para a decretação e manutenção da prisão preventiva, que é o
p
ericulum
l
ibertatis.

E de modo que, se os policiais ainda, vamos colocar assim, para justificar a fundada suspeita, tivessem falado, olha, nós vimos ele passando pela janela, alguma coisa do gênero, enfim, que eu acho que aí sim terei um motivo para realizar a abordagem, o que não foi relatado também pelos militares.

De modo que, só existe uma única solução justa para o caso em vertente, que é a concessão da ordem de habeas corpus ao acusado Carlos Ariel, até pela pequena quantidade de droga apreendida, bem como pela ausência do
periculum
liberta
ti
s
, bem como também em razão da ausência da atualidade do perigo, em razão da pequena quantidade de droga apreendida e das circunstâncias que resultaram em sua prisão,

De modo que se pede que se espece o alvará de soltura, e também, subsidiariamente, caso não seja o entendimento de vossas excelências, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quaisquer daquelas previstas no 319, inclusive tornozeleira eletrônica, se for o caso, com aparecimento mensal em juízo. Agora já tem um comparecimento mensal mais moderno pelo celular que vi esses dias e não estava nem sabendo. Achei o máximo, achei bem interessante, até pega a localização da pessoa na hora. A justiça tem avançado bastante nisso, graças a Deus o tribunal tem sido um tribunal de vanguarda nesse sentido para que seja concedida a ordem de habeas corpus ou subsidiariamente substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ante a ausência da gravidade em concreto do delito de fato, bem como a ausência de indícios de traficância pela pequena quantidade de droga apreendida e até pelas circunstâncias que foram aqui relatadas.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o doutor Marcelo pela sua sustentação e, em face de alguns pontos por ele suscitados, respeitosamente, peço o retorno.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Em cotejo aos autos, verifico que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa alega que o Juízo
a quo
fundamentou a manutenção da prisão preventiva de forma genérica, sem demonstrar a real necessidade da medida extrema.

Sustenta, ainda, que os registros criminais pretéritos do paciente não são suficientes para justificar sua segregação cautelar, pois não há condenações definitivas contra o referido.

Noutro flanco, argumenta que a busca e apreensão realizada no domicílio do coacto foi ilegal, uma vez que teria ocorrido sem a devida autorização judicial e sem a existência de situação de flagrante delito.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À
prima facie
, no que tange à alegação de nulidade da busca e apreensão, destaco que não entrevejo qualquer ilegalidade a ensejar a sua invalidação. Em apertada síntese aos fatos narrados na APFD (id: 57125632), conforme denúncia anônima, a autoridade policial abordou um veículo na madrugada de 29/12/2024, conduzido pelo coacto e acompanhado de sua companheira. Na ocasião, foram encontrados 10 papelotes de substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 25,00 reais em espécie. Posteriormente, conforme indicava a denúncia anônima, a residência de sua companheira era utilizada para o tráfico de drogas. Por esse motivo, os militares se deslocaram até o endereço e, sob a autorização expressa da companheira do coacto, realizaram buscas na residência, onde encontraram 8 papelotes de substância análoga à cocaína e 1 bucha de material semelhante a haxixe, todos dentro de uma mochila pertencente ao paciente, que assumiu a propriedade dos ilícitos.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça, o crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância, esta verificada no momento da diligência veicular sob assentadas suspeitas durante o patrulhamento, aliado a isto, em ato ulterior o acesso na residência foi devidamente consentido, reforçando a inexistência de qualquer ilegalidade quanto aos meios empregados pela força policial. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo). 2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida
(HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).
3. Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade
(HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Portanto, não vislumbro qualquer nulidade que enseje a invalidade da prisão preventiva, à luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que a situação inicial que desencadeou o flagrante delito ocorreu em apuração de fundadas suspeitas baseadas em denúncia e, subsequente, a entrada da polícia na residência da companheira do coacto ocorreu mediante autorização expressa.

Dando prosseguimento a apreciação do corrente
writ
, como sabido, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ou seja, deve, o impetrante, trazer aos autos elementos que demonstrem com clareza a existência do direito pleiteado e o gravame ocasionado ao coacto.

Ao analisar os autos, verifico que a decisão do Juízo de piso que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada e amparada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Tal medida extrema foi devidamente decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e na possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente já responde a outros processos criminais, inclusive um relacionado a tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

(AgRg no HC n. 918756/SP, relator Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).

Outrossim, ainda que a defesa alegue que se trata de quantidade ínfima de entorpecentes, a jurisprudência tem firmado entendimento de que a gravidade do crime de tráfico de drogas não se mede exclusivamente pela quantidade de substância apreendida, mas também pelas circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, o paciente foi encontrado na posse de 18 papelotes de substância análoga à cocaína e uma bucha de material semelhante a haxixe, além de um histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Nesse teor, têm-se decidido os demais Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA OBSTAR A REITERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MAIS BRANDAS ANTERIORMENTE APLICADAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE NÃO INCLUÍDO EM GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

[...] 3. No caso, o paciente foi preso em flagrante em posse de 19 porções de cocaína. Apesar da pequena quantidade encontrada - que, por si só, não seria suficiente para justificar a prisão, mesmo diante da natureza especialmente deletéria do entorpecente -, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da custódia com finalidade de preservação da ordem pública, tendo em vista seu histórico criminal. [...] 5.
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado por idêntico delito -, enseja a decretação da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

(HC n. 603340/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe de 21/09/2020).

Por fim, quanto à argumentação de que medidas cautelares diversas seriam suficientes, destaco que o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva somente deve ser adotada quando as demais medidas cautelares forem inadequadas ou insuficientes para resguardar os objetivos do processo penal.

No caso concreto, o histórico criminal do paciente e a natureza do delito imputado demonstram que a imposição de medidas alternativas à prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública. Acerca desse respectivo tópico:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A TRAFICÂNCIA. PORTE DE ARMA DE FOGO. PACIENTE JÁ CONDENADO POR DELITOS PATRIMONIAIS. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

[...] 3. A prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência, que admite a medida quando há gravidade concreta da conduta delituosa e risco à ordem pública, conforme demonstrado pela apreensão de drogas, arma de fogo e materiais relacionados ao tráfico. 4. A análise das circunstâncias fáticas do caso, aliada ao histórico criminal do acusado, evidencia risco de reiteração criminosa, justificando a manutenção da prisão preventiva como necessária à garantia da ordem pública. 5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando-se a periculosidade do réu e a gravidade concreta dos atos praticados, conforme entendimento consolidado no STJ.

(HC n. 862651/mg, relator Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001128-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
São Mateus
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Em cotejo aos autos, verifico que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
artigo 33,
c
aput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa alega que o Juízo
a quo
fundamentou a manutenção da prisão preventiva de forma genérica, sem demonstrar a real necessidade da medida extrema.

Sustenta, ainda, que os registros criminais pretéritos do paciente não são suficientes para justificar sua segregação cautelar, pois não há condenações definitivas contra o referido.

Noutro flanco,
argumenta que a busca e apreensão realizada no domicílio do
coacto
foi ilegal, uma vez que teria ocorrido sem a devida autorização judicial e sem a existência de situação de flagrante delito.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À
prima facie
,
n
o que tange à alegação de nulidade da busca e apreensão, destaco que não
entrevejo
qualquer ilegalidade a ensejar a sua invalidação.
Em apertada síntese aos fatos narrados na APFD (id: 57125632), c
onforme denúncia anônima, a autoridade policial abordou um veículo na madrugada de 29/12/2024, conduzido pelo coacto e acompanhado de sua companheira. Na ocasião, foram encontrados 10 papelotes de substância análoga à cocaína e a quantia de
R$
25,
00
reais em espécie. Posteriormente, conforme indicava a denúncia anônima, a residência de sua companheira era utilizada para o tráfico de drogas. Por esse motivo, os militares se deslocaram até o endereço e, sob a autorização expressa da companheira do coacto, realizaram buscas na residência, onde encontraram 8 papelotes de substância análoga à cocaína e 1 bucha de material semelhante a haxixe, todos dentro de uma mochila pertencente ao paciente, que assumiu a propriedade dos ilícitos.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
Justiça,
o crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância, esta verificada no momento da diligência veicular sob
assentadas
suspeitas durante o patrulhamento, aliado a isto, em ato ulterior o acesso na residência foi devidamente consentido, reforçando a inexistência de qualquer ilegalidade quanto aos meios empregados pela força policial. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo). 2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida
(HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).
3. Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade
(HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Portanto, não vislumbro qualquer nulidade que enseje a invalidade da prisão preventiva, à luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que a situação inicial que desencadeou o flagrante delito ocorreu em apuração de fundadas suspeitas baseadas em denúncia e,
subsequente,
a entrada da polícia na residência da companheira do coacto ocorreu mediante autorização
expressa
.

Dando prosseguimento a
apreciação
do corrente
writ
, c
omo sabido, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ou seja, deve, o impetrante, trazer aos autos elementos que demonstrem com clareza a existência do direito pleiteado e o gravame ocasionado ao
coacto
.

Ao analisar os autos, verifico que a decisão
do Juízo de piso
que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada e amparada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Tal medida extrema foi devidamente
decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e na possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente já responde a outros processos criminais, inclusive um relacionado a tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]
3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

(AgRg no HC n.
918756
/
SP
, relator Ministr
a DANIELA TEIXEIRA
, Quinta Turma, julgado em
04
/
11
/202
4
, DJe de
06
/
11
/202
4
).

Outrossim,
a
inda que a defesa alegue que se trata de quantidade
ínfima de entorpecentes
, a jurisprudência tem firmado entendimento de que a gravidade do crime de tráfico de drogas não se mede exclusivamente pela quantidade de substância apreendida, mas também pelas circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, o paciente foi encontrado na posse de 18 papelotes de substância análoga à cocaína e uma bucha de material semelhante a haxixe, além de um histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Nesse teor
, t
ê
m-se decidido os demais Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA OBSTAR A REITERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MAIS BRANDAS ANTERIORMENTE APLICADAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE NÃO INCLUÍDO EM GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

[...] 3. No caso, o paciente foi preso em flagrante em posse de 19 porções de cocaína. Apesar da pequena quantidade encontrada - que, por si só, não seria suficiente para justificar a prisão, mesmo diante da natureza especialmente deletéria do entorpecente -, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da custódia com finalidade de preservação da ordem pública, tendo em vista seu histórico criminal. [...] 5.
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado por idêntico delito -, enseja a decretação da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

(HC n. 603340/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe de 21/09/2020).

Por fim, quanto à argumentação de que medidas cautelares diversas seriam suficientes, destaco que o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva somente deve ser adotada quando as demais medidas cautelares forem inadequadas ou insuficientes para resguardar os objetivos do processo penal.

No caso concreto, o histórico criminal do paciente e a natureza do delito imputado demonstram que a imposição de medidas alternativas à prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública.
Acerca desse respectivo tópico:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A TRAFICÂNCIA. PORTE DE ARMA DE FOGO. PACIENTE JÁ CONDENADO POR DELITOS PATRIMONIAIS. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

[...]
3. A prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência, que admite a medida quando há gravidade concreta da conduta delituosa e risco à ordem pública, conforme demonstrado pela apreensão de drogas, arma de fogo e materiais relacionados ao tráfico. 4. A análise das circunstâncias fáticas do caso, aliada ao histórico criminal do acusado, evidencia risco de reiteração criminosa, justificando a manutenção da prisão preventiva como necessária à garantia da ordem pública. 5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando-se a periculosidade do réu e a gravidade concreta dos atos praticados, conforme entendimento consolidado no STJ.

(HC n.
862651
/
mg
, relator Ministr
a DANIELA TEIXEIRA
, Quinta Turma, julgado em
22
/
10
/202
4
, DJe de
12
/
11
/202
4
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)